Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-36.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
28/03/2022
Número: 0600429-36.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600429-36.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600429-
36.2020.6.16.0171, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de Processo
Civil, julgou improcedente a presente representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Almirante
Tamandaré Seguindo em Frente" em face de Edison Duarte Da Silva. (representação eleitoral
ajuizada pela Coligação "Almirante Tamandaré Seguindo em Frente" em face de Edison Duarte Da
Silva na qual sustentou estar o representado veiculando propaganda eleitoral por meio de rede
social (TikTok), contudo, referido endereço eletrônico não foi informado à Justiça Eleitoral, motivo
pelo qual haveria violação à regulamentação da propaganda eleitoral na internet; assim, pretende a
parte a exclusão dos conteúdos eleitorais existentes nas redes sociais do candidato não
informadas e a imposição de multa nos termos do art. 57-B, § 5º da Lei n. 9.504/1997 e art. 28, § 5º
da Resolução-TSE nº 23.610/2019. Segue informações do post: "Pré-candidato a vereador Almirante
Tamandaré Paraná Brasil (..), Foco fé e ação Edison coveiro, #geração tiktok Deus é mais, pt 2
Thiagão"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO SALES DE LARA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM
FRENTE (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
EDISON DUARTE DA SILVA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
006
28/03/2022 17:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.540

RECURSO ELEITORAL 0600429-36.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ALESSANDRO SALES DE LARA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
RECORRIDO: EDISON DUARTE DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DECORRÊNCIA LEGAL
DA ILICITUDE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações,
devendo ser providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

2. Trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva à incidência
da penalidade por expressa previsão legal.

3. Diante da ausência de elementos nos autos que justifiquem maior
reprimenda, mostra-se razoável e proporcional, no caso, a fixação da multa
em seu mínimo legal, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

Num. 42932006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817174134700000041905281
Número do documento: 22032817174134700000041905281

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento para
julgar procedente a representação e aplicar multa ao recorrido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se na origem de representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO
“ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE” em face de EDISON DUARTE DA SILVA,
na qual se alegava a prática de propaganda eleitoral irregular consistente na publicação em
página de rede social da internet sem prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, em afronta ao contido no art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

A representação foi julgada improcedente. Irresignada, a Coligação interpôs recurso
eleitoral, no qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa da representante, declarando-se extinto o
feito sem julgamento do mérito. (ID 26241116).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 34884716).

Houve interposição de recurso especial pela coligação, sustentando sua
legitimidade ativa, ao argumento de que a vedação às coligações na eleição proporcional não se
refere à capacidade postulatória das mesmas, inexistindo qualquer restrição na legislação
eleitoral. Alega, ainda, que as propagandas foram realizadas em conjunto com a candidata à
prefeitura, bem como envolvem interesses metaindividuais, ou seja, normas cogentes e de ordem
pública, sendo descabido se falar em ilegitimidade da coligação. (ID 35443616).

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Proferida decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi dado provimento ao recurso
especial, a fim de reconhecer a legitimidade ativa da coligação para propor representação por
propaganda irregular em face de candidato ao pleito proporcional. Diante disso, foi determinado o
retorno dos autos a esta Corte Regional, para que prossiga no exame do mérito. (ID 42818682).

Com a decisão, os autos retornaram a este TRE/PR.

É o relatório.

VOTO

Em cumprimento à decisão proferida pelo Eminente Relator do Recurso Especial,
Ministro Alexandre de Moraes, torna-se necessário analisar o mérito da demanda.

Pois bem.

Discute-se nestes autos a divulgação de propaganda eleitoral por candidato, em
perfil na rede social TikTok sem a devida comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral,
nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

Num. 42932006 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817174134700000041905281
Número do documento: 22032817174134700000041905281

Com relação à possibilidade de realização de propaganda eleitoral na internet, o art.
57-B da Lei nº 9.504/97 assim estabelece:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 2o Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 3o É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas
digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto
próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 4o O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago
de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e
somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo
impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
Num. 42932006 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817174134700000041905281
Número do documento: 22032817174134700000041905281

cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017) (Destaquei)

Em igual sentido a Resolução-TSE nº 23.610/19, que dispõe sobre a propaganda
eleitoral para as eleições de 2020, regulamentou a matéria:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)

Cumpre esclarecer que não é gratuita a obrigatoriedade de comunicação à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais os candidatos veiculam propaganda, já que medida
necessária a viabilizar a fiscalização a ser exercida, seja pelos demais partícipes do pleito, seja
pelo Ministério Público, seja, finalmente, por esta Justiça Especializada; além disso, visa também
resguardar os próprios candidatos de eventuais criações de endereços eletrônicos simulados em
seu prejuízo. Não se trata, portanto, de mera irregularidade.

O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação não
aplicável ao caso, já que o candidato, ora recorrido, é quem divulga as postagens em seu perfil
pessoal.

Registre-se que a Resolução TSE nº 23.609/2019 estabeleceu, em seu art. 24, VIII,
que o formulário de Registro de Candidatura – RRC deve ser preenchido com “endereço
eletrônico do sítio do candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes”.

Na verdade, a veiculação de propaganda pela internet não é obrigatória, daí porque
a informação de endereços eletrônicos não é requisito para o deferimento do registro de
candidatura.

Com a petição inicial, foram acostados prints e vídeos de divulgação de propaganda
na rede social do candidato, algumas permanecem ainda disponíveis, conforme
https://www.tiktok.com/@edisonduartedasilva.

Assim, resta configurada a propaganda eleitoral irregular, considerando a sua
divulgação em perfil rede social cujo endereço não foi comunicado tempestivamente à Justiça
Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições.

Num. 42932006 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817174134700000041905281
Número do documento: 22032817174134700000041905281

Na linha de tudo o que foi dito, cita-se o seguinte julgado:

RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO. ELEIÇÕES 2018. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

ALEGAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE PERDA DO OBJETO, EM VIRTUDE DE
REGULARIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO LINK.

MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ APRECIADA.

PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO.

LEGISLAÇÃO PERMITE A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL POR
MEIO DA INTERNET, CONDICIONADA À COMUNICAÇÃO PRÉVIA A ESTA
JUSTIÇA ELEITORAL. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. FINALIDADE DE
PROTEGER, ALÉM DO EQUILÍBRIO ENTRE OS CANDIDATOS NAS
CAMPANHAS ELEITORAIS, O DIREITO DO ELEITOR DE RECEBER
INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATOS, PARTIDOS E COLIGAÇÕES DE
FORMA SEGURA E LÍCITA, DIANTE DA POSSIBILIDADE DO USO
IRREGULAR DESSA MÍDIA, COM POTENCIAL PARA DESEQUILIBRAR O
PLEITO.

OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL À JUSTIÇA ELEITORAL
DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE CADA UMA DAS PÁGINAS NO
MOMENTO EM QUE SÃO CRIADAS OU PASSAM A SER UTILIZADAS COMO
CANAL DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL. NÃO
REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO §5º DO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97.

REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES PARA O PATAMAR
MÍNIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

PRECEDENTE DESTA CORTE NO RECURSO ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0604928-46.2018.6.13.0000.

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL.”

(TRE/MG - RP - REPRESENTAÇÃO n 060490855 - belo horizonte/MG.
Relator(a) CLÁUDIA COSTA CRUZ TEIXEIRA. ACÓRDÃO de 22/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/12/2018) (Destaquei)

Em igual sentido já decidiu esta Corte:

R E C U R S O E L E I T O R A L - E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 – P R O P A G A N D A
ELEITORALIRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B
DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
PRÓPRIODO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
Num. 42932006 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817174134700000041905281
Número do documento: 22032817174134700000041905281

ELEITORAL –RECURSO PROVIDO.

1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a
legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou
coligações.

2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de
o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.

3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular,
vez que sem a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, atrai-se à aplicação da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da
Lei nº 9.504/97.4. Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR, RE 0600235-28, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, julgado em
27/10/20, publicado em sessão em 28/10/2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO
E L E T R Ô N I C O N Ã O C O M U N I C A D O À J U S T I Ç A E L E I T O R A L .
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA. INSURGÊNCIA
SOMENTE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA
PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações,
devendo ser providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

2. O fato de ter havido o cumprimento imediato da ordem de remoção da
propaganda eleitoral da recorrente nas redes sociais não retira o caráter ilícito da
conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.

3. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que a candidata, ora recorrente, não nega a
realização das postagens.

4. Como a multa já foi aplicada em seu valor mínimo (R$ 5.000,00), é inviável sua
redução, considerando que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral
não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal" (TSE - AgR-AI nº 817-
36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.3.2018).

5. Recurso desprovido

(TRE/PR, RE 0600436-94. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julgado em 26/11/20,
publicado em sessão em 30/11/2020)

Pleiteia o autor, ora recorrente, a aplicação de multa, o que deve ser acolhido, pois
trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva, ipso facto, à incidência da
Num. 42932006 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817174134700000041905281
Número do documento: 22032817174134700000041905281

penalidade por expressa previsão legal.

Dito isso, diante da ausência de elementos nos autos que justifiquem maior
reprimenda, mostra-se razoável e proporcional, no caso, a fixação da multa em seu mínimo legal,
ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, examinando o mérito da ação em cumprimento a determinação do
Tribunal Superior Eleitoral, vota-se no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o
fim de julgar procedente a representação e aplicar ao recorrido a multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos dos art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1.997.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600429-36.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: ALESSANDRO
SALES DE LARA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, -
RECORRENTE: COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE -
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977-A - RECORRIDO: EDISON DUARTE DA SILVA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e deu provimento ao recurso, para julgar procedente a
representação e aplicar multa ao recorrido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932006 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817174134700000041905281
Número do documento: 22032817174134700000041905281